Tribunal: STF
Processo: HC 267691
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Renan Lima Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, acusado de tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi mantida em razão do descumprimento de medidas cautelares alternativas e da condição de foragido. 
2. O paciente foi preso em flagrante em 03 de julho de 2015 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 04 de julho de 2015. Posteriormente, em 29 de julho de 2015, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar em habeas corpus revogando a prisão e impondo medidas cautelares alternativas. 
3. Em razão do descumprimento das medidas cautelares, com o paciente colocando-se em local incerto e não sabido, foi novamente decretada a custódia preventiva em 08 de junho de 2017, fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, permanecendo o paciente foragido desde então. 
4. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que, apesar da primariedade do paciente, a manutenção da custódia cautelar era necessária para garantir a aplicação da lei penal, devido ao descumprimento das medidas cautelares e à condição de foragido. 
5. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso próprio, mas analisou o mérito de ofício, concluindo pela ausência de constrangimento ilegal, considerando o descumprimento das medidas cautelares e a condição de foragido do paciente. 
6. A defesa, no agravo regimental, reiterou os argumentos do habeas corpus originário, sustentando ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, primariedade e bons antecedentes do paciente, existência de residência fixa e trabalho lícito, ausência de homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual decisão condenatória futura, e pequena quantidade de droga apreendida. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
7. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada há aproximadamente oito anos, configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar se os fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva são idôneos, considerando o descumprimento de medidas cautelares e a condição de foragido do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
8. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, baseada na garantia da aplicação da lei penal, considerando o descumprimento das medidas cautelares impostas e a condição de foragido do paciente. 
9. A condição de foragido do paciente, que permanece em local incerto e não sabido há aproximadamente 10 anos, demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar sua submissão à jurisdição e a regular aplicação da lei penal. 
10. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a manutenção da prisão preventiva se justifica pela continuidade da condição de foragido do paciente, que tem frustrado sistematicamente o cumprimento da ordem judicial. 
11. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a necessidade da custódia cautelar, considerando o fracionamento da substância em cápsulas destinadas à venda no varejo, o descumprimento de medidas cautelares e a condição de foragido. 
12. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua imprescindibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo descumprimento de medidas cautelares alternativas e pela condição de foragido do acusado, evidenciando a insuficiência de medidas menos gravosas para garantir a aplicação da lei penal. 2. A ausência de contemporaneidade não se aplica quando o acusado permanece foragido, frustrando o cumprimento da ordem judicial. 3. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a necessidade da prisão preventiva quando há outros elementos concretos que justificam a medida, como o descumprimento prévio de medidas cautelares anteriormente impostas.
(HC 1.037.881 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, subsidiariamente, “a fixação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia de aplicação da lei penal em razão da fuga do acusado, bem como pelo descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 
 

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em contexto específico e bastante elucidativo: o paciente, inicialmente beneficiado com a revogação da prisão preventiva e submissão a medidas cautelares alternativas por decisão deste próprio Tribunal de origem em julho de 2015, em manifesto desrespeito à ordem judicial e demonstração de desapreço às instituições, descumpriu deliberadamente tais medidas, deixou de comparecer em juízo conforme determinado, colocou-se em local incerto e não sabido e permanece foragido há aproximadamente 10 anos, desde 2015, frustrando sistematicamente a regular tramitação processual. 
Esse comportamento do paciente revela inequívoco descumprimento das obrigações que lhe foram impostas e demonstra concretamente a insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a sua submissão à jurisdição e a regular aplicação da lei penal. 
[...]
No presente caso, o paciente permanece foragido há aproximadamente 10 anos, desde 2015, tendo retornado aos autos apenas por meio de advogada constituída em julho de 2025, sem, contudo, comparecer pessoalmente. Ressalto que o comparecimento da defesa aos autos não se confunde com o comparecimento pessoal do acusado, nem afasta a condição de foragido, especialmente quando o próprio paciente continua em local incerto e não sabido, não se apresentando espontaneamente para dar cumprimento ao mandado de prisão que permanece vigente desde 2017. 
Ademais, o argumento defensivo de ausência de contemporaneidade não prospera. Embora a prisão preventiva tenha sido decretada há aproximadamente 8 anos, sua manutenção se justifica precisamente porque o paciente permanece foragido durante todo esse período, frustrando sistematicamente o cumprimento da ordem judicial. Não se pode admitir que a inércia do próprio acusado em se furtar ao cumprimento da ordem judicial opere em seu benefício.

Destaco, no mesmo sentido, de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é fundamento válido para o restabelecimento da prisão preventiva,  os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

QUEBRA DE FIANÇA. ARTIGO 341 DO CPP. RECEBIMENTO PELA CARTA FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. CAUSA LEGAL. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PENAL. PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO.
1.	Não há incompatibilidade entre a parte final do artigo 341 do Código de Processo Penal e o princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição de 1988. Conforme já decidiu esta Corte, tal postulado não é absoluto, sendo admitida a prisão cautelar nas hipóteses em que verificada a necessidade e conveniência da medida.
2.	Corolário lógico da quebra de fiança pela prática de outra infração penal é a presença de elemento suficiente a justificar a segregação preventiva em prol da ordem pública.
3.	Compete à autoridade judiciária responsável pela direção do processo penal decretar a quebra da fiança se o motivo que a determinou encontra-se previsto em lei.
[...]
	Ordem indeferida.
(HC 82.215 AgR, ministro Maurício Corrêa – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 228.879 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.
2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 
 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 213.418 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar  para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)  

Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente